Tribunal: TJBA
Processo: 8073947-96.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n.
8073947-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: MIRIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRA MACIEL VEIGA

REQUERIDO: GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
:
AGRAVO
INTERNO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR D
A
EXEQUENTE. INVIABILIDADE,
POIS
VENCID
A
EM TODOS OS
FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo Interno objetivando a reforma de decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, declarou a sucumbência integral da Exequente e a condenou a pagar honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Em debate a tese de que houve sucumbência mínima da Exequente, hipótese que deveria ensejar o arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, ou, sendo o caso, segundo o proveito econômico de cada um dos litigantes, conforme Tema Repetitivo 410 do STJ e art. 86, do CPC/2015.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários advocatícios no âmbito do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença é regida pelo princípio da causalidade e pelo resultado do julgamento específico desse incidente. A parte que dá causa à instauração de uma lide secundária e sai vencida deve arcar com os ônus sucumbenciais correspondentes.

4. No caso, a Agravante apresentou cálculos que continham excesso, forçando a Fazenda Pública a apresentar impugnação para corrigir os valores. Ao concordar expressamente com os cálculos da Executada, a Agravante admitiu a procedência total da impugnação.

5. Deve-se concluir, portanto, com relação ao incidente processual em si, que a Agravante foi integralmente vencida e que a Fazenda Pública sagrou-se vencedora.

6. O instituto da sucumbência mínima, previsto no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil não se aplica ao caso. A aferição da sucumbência para fins de fixação de honorários no incidente de impugnação deve considerar o êxito obtido dentro do próprio incidente, e não a proporção do valor discutido em face do montante total da execução. O acolhimento, ainda que parcial, enseja a fixação de honorários em favor do advogado do executado.

7. A condenação em honorários, nesses casos, visa desestimular a apresentação de execuções com valores incorretos ou excessivos, que sobrecarregam a máquina judiciária e impõem à parte contrária um ônus processual desnecessário. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 410).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 85
e 86.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 410 (REsp 1.134.186/RS);
TJBA, MS 8031000-27.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, j. 29/07/2025, DJe 31/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA